Tribunal: CARF
Processo: 10875.900753/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900753/2013-12
ACÓRDÃO
3001-003.245 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 23/11/2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do
direito creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito. O instituto da diligência não se afigura como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.245 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900753/2013-12
2
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que não homologou o pedido de
compensação declarado em PER/Dcomp eletrônica.
A interessada afirma ter apurado, em outubro de 2012, COFINS no valor R$
484.037,13. Mas por erro, declarou em DCTF o valor de R$ 584.317,12, recolhendo DARF em
23/11/2012 neste mesmo valor.
Em 25/01/2013, foi transmitido o PER/DCOMP pleiteando a compensação do valor
de R$ 101.834,33, que foi indeferido porque o valor estava totalmente alocado para o mês de
competência.
Em 13/05/2013, tendo ciência do Despacho Decisório, a ora recorrente
providenciou a retificação da DCTF e a transmitiu, alterando o valor de apuração da COFINS para
R$ 484.037,13 e apresentou manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
(...)
DOS FATOS
No mês de outubro/2012 a Requerente apurou COFINS no valor R$ 484.037,13, e
por um lapso, declarou em DCTF o valor de R$584.317,12, recolhendo DARF em
23/11/2012 no valor de R$ 584.317,12.
Em 25/01/13 a Requerente transmitiu a PER/DCOMP pleiteando a compensação
do valor de R$101.834,33.
Em 14/05/2013 a Requerente transmitiu a DCTF retificadora, para fazer constar o
correto valor de apuração da COFINS de R$484.037,13.
Como a Requerente transmitiu o Per/Dcomp antes de efetuar a retificação de sua
DCTF, referido pedido de Compensação foi indeferido.
Em razão do exposto, Requer seja recebida e processada a presente Manifestação
de Inconformidade para que seja aceita a Retificação de DCTF no que concerne à
apuração da COFINS no valor de R$484.037,13 (out/12), deferindo-se o direito à
compensação do valor indevidamente recolhido de R$101.834,33.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório por entender que a mera retificação da DCTF não é suficiente para assegurar o
direito creditório. Sendo a retificação apresentada após a emissão do Despacho Decisório, esta
deve estar acompanhada de documento hábeis e idôneos que comprovem sua veracidade. Como
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.245 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900753/2013-12
3
a Manifestação de Inconformidade não foi acompanhada de tais documentos, o direito creditório
não foi reconhecido.
Cientificada em 10/02/2021, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário em
11/03/2021, no qual pugna (i) pela necessidade de reforma do acórdão recorrido, por incorreta
valoração das informações e provas apresentadas no processo, e do não prosseguimento das
diligências administrativas; e (ii) da integralidade do direito creditório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da necessidade de reforma do acórdão recorrido por incorreta valoração das
informações e provas apresentadas no processo e do não prosseguimento das
diligências administrativas
De acordo com a recorrente, o acórdão da DRJ deve ser reformado porque, a seu
ver, o julgador de primeira instância valorou de forma equivocada as provas apresentadas nos
autos e não buscou a verdade material ao não realizar diligência para verificação da veracidade do
crédito.
Afirma que os documentos já acostados nos autos comprovam seu direito
creditório e não autorizam a Fazenda Nacional a cobrança de valores indevidos.
Repisa que a DRJ deveria ter solicitado diligência de ofício para apuração do direito
creditório e defende a desnecessidade de apresentação da documentação contábil e fiscal
correspondente, uma vez que a planilha com a memória de cálculo e o recibo da EFD-retificadora
seriam suficientes, já que as informações estão no banco de dados da Receita Federal, que contém
informações seguras e precisas acerca da origem, liquidez e certeza do crédito.
Defende novamente que a DRJ deveria ter realizado diligência em busca da verdade
material e apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.245 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900753/2013-12
4
Pede a realização de diligência para comprovação do seu direito creditório, pois
afirma que está demonstrado no banco de dados da Receita Federal a existência do seu crédito.
Requer a homologação da compensação e o afastamento da exigência de qualquer valor devido.
Pois bem.
Como se verifica, trata-se de retificação de DCTF após a emissão do Despacho
Decisório que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, deve estar acompanhada da
comprovação do erro que a fundamentou, nos termos da Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Ora, a documentação hábil e idônea capaz de demonstrar o erro que fundamenta a
retificação da DCTF, como bem informou a DRJ, é a documentação contábil e fiscal do período,
devendo a interessada demonstrar o erro ocorrido.
No caso em tela, em sede de manifestação de inconformidade, nenhuma
documentação foi apresentada.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente apresenta planilha com memória de
cálculo e recibo de retificação da EFD, que no meu entendimento, não são documentos hábeis
para comprovar o alegado erro da DCTF.
Perceba-se que em nenhum momento houve preocupação da recorrente em
detalhar os motivos pelos quais se chegou à conclusão de que o valor informado incialmente
estava incorreto e como se chegou a suposta correção desse valor.
Cabe observar que a diligência não se presta a produção de provas nem para o
contribuinte, nem para a Fazenda Nacional, mas para sanar dúvidas do julgador em relação à
documentos já acostado aos autos.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte em apresentar os
elementos comprobatórios de seu direito creditório.
Ressalta-se que, em se tratando de direito creditório, cabe ao contribuinte
comprovar a liquidez e certeza do seu crédito, nos termos do artigo 170, do CTN.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.245 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900753/2013-12
5
Não tendo o recorrente apresentado a sua escrita contábil e documentos fiscais que
comprovem o alegado erro na DCTF, entendo que não lhe assiste razão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 132
DF CARF MF
Original